Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700769-45.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO PREORDENADO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. CONDENAÇÃO. I - Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. II - Não há que se falar em mero descumprimento de obrigação contratual e sim na prática do crime de estelionato se as provas dos autos evidenciam que o agente firmou contrato de compra e venda de veículo, com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, deixando de efetuar os pagamentos das parcelas ou demais dívidas, mas revendendo o carro para terceira pessoa, obtendo lucro. III - Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, 44 e incisos, 59, 68, todos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição, em razão da ausência de comprovação do dolo nos fatos relacionados na exordial acusatória. Articula a aplicação do in dubio pro reo. Subsidiariamente, em caso de condenação, pede que a pena base seja fixada no seu patamar mínimo, devido as circunstâncias judiciais favoráveis, seja determinado o regime inicial aberto e seja a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do pleito de absolvição, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 33, 44 e incisos, 59, 68, todos do Código Penal. Isso porque falece interesse recursal à parte recorrente, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido dos seus pedidos subsidiários. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 49196104): (...) Na primeira fase, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo penal. A FAP de fls. 75/76 não contempla registro que possa macular os antecedentes. Não se verifica nos autos dado concreto que possa subsidiar a análise da personalidade e conduta social. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram os inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Na segunda-fase, não se verifica a presença de qualquer agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Na terceira-fase, ausentes causas de redução ou de aumento, fixo definitivamente a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena. Presentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser oportunamente definida pelo Juízo da Execução. A despeito da denúncia contemplar pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos (fl. 99), deixo de fixá-la pois a vítima ingressou com ação cível em desfavor do réu, de modo que a questão será apreciada naquela esfera. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar o réu PAULO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA como incurso no crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, a qual fica substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser oportunamente definida pelo Juízo da Execução, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. (g.n). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028